Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que reconheceu a prescrição da pretensão autoral para que o abono de permanência faça parte da base de cálculo do terço constitucional de férias, referente a dezembro de 2017.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou ter recebido abono de permanência nos meses de dezembro de 2017, abril de 2019, dezembro de 2019 e janeiro de 2021, datas em que lhe foi pago o adicional de férias. Afirmou que, apesar da remuneração do mês em tela ter contado com os valores do abono de permanência, foi indevidamente excluído da base de cálculo do adicional de férias o valor do abono. Pugnou pelo reconhecimento que a parcela remuneratória de Abono de Permanência faça parte da base de cálculo para pagamento do terço constitucional de férias.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID no 49496641 e 42). Contrarrazões apresentadas (ID no 49496644).
4. Em suas razões recursais, a requerente afirma o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação às ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do DF, matéria objeto da presente demanda, a qual versa sobre abono de permanência e seus reflexos, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias. Defende que o protesto discutido aproveita à autora e tem condão de interromper a prescrição do bem objeto do presente processo. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora.
5. No caso, entendo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência em virtude da ação de protesto ajuizada pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. Primeiro porque a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Segundo porque entendimento diverso negaria o próprio direito (abono de permanência), cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão foi judicialmente interrompido pela ação de protesto. Terceiro porque a decisão que deferiu o protesto judicial, considerou que “proposituras de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público”.
6. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: "A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. A pretensão foi apresentada dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal)." (Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023); "No caso, identifica-se a inocorrência da prescrição, tendo em vista o deferimento do Protesto Judicial 0702615-61.2021.8.07.0018, ajuizado na data de 26/04/2021, com a pretensão de aplicação do art. 726 e seguintes do CPC/2015, o qual ocasionou a interrupção prescricional para propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, o que inclui, por decorrência lógica, a pretensão de inserção da verba na base de cálculo do adicional de férias." (Acórdão 1733964, 0766050-78.2022.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJE: 02/08/2023); "O entendimento que reconhece a prescrição da verba relativa à diferença do terço de férias, que deveria ter incidido no cálculo do abono de permanência, acaba por negar o próprio direito (abono de permanência), cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão foi judicialmente interrompido pela ação de protesto." (Acórdão 1714248, 07023708520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023).
7. A par disso, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Deste modo, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição e incluir na condenação valor do terço constitucional de férias, levando-se em consideração a incidência do abono de permanência, referente ao período de dezembro de 2017. Ante o exposto, voto para conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o réu/recorrido a pagar à autora a quantia de R$ 1.939,53 (mil e novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias referente a dezembro/2017, abril/2019, dezembro/2019 e janeiro/2021, em valor a ser corrigido monetariamente da data em que deveria ter sido pago até a data do efetivo pagamento. Mantido os demais termos.
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada nos termos acima delineados.
9. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.